Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. BAIXA DE GRAVAME. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução 320/2009 do CONTRAN estabelece ser das instituições credoras a responsabilidade pelas informações repassadas para inclusão e baixa de gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito, cabendo a estes tão somente observar as disposições legais aplicáveis.
2. Diante da decretação judicial da rescisão do contrato e da homologação do acordo firmado entre as partes, descabida a tentativa da instituição financeira de se eximir da responsabilidade de providenciar o cancelamento do gravame, transferindo-a ao Poder Judiciário.
3. Apelação conhecida e não provida.